Tribunal: TJDFT
Processo: 0744654-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744654-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DJILDA MONTEIRO DA CUNHA REU: LEOPOLDINA CAVALCANTE BARROS D E C I S Ã O Decisão - Emenda à Inicial Emende-se a Petição Inicial para a autora se manifestar, na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil, sobre a possibilidade de ajuizamento da Ação Rescisória contra Decisão Interlocutória a qual decidiu sobre Hasta Pública, partindo da premissa de que a Decisão de Mérito passível de rescisão é aquela que ostenta o atributo da coisa julgada material, não sendo, pois, a Ação Rescisória sucedâneo de recurso. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, quinta-feira, 19 de outubro de 2023, às 16h38min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator